Tribunal: TJSP
Processo: 2266986-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização – Veículo – Relação de consumo – Vício/defeito do produto e do serviço – Demanda proposta em face da vendedora do bem – Descabido o chamamento ao processo da fabricante – Intervenção de terceiro não admitida – Opção do consumidor de ajuizamento da ação em face de um dos devedores solidários – Art. 88, do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização – Veículo – Relação de consumo – Vício/defeito do produto e do serviço – Demanda proposta em face da vendedora do bem – Descabido o chamamento ao processo da fabricante – Intervenção de terceiro não admitida – Opção do consumidor de ajuizamento da ação em face de um dos devedores solidários – Art. 88, do Código de Defesa do Consumidor.

Agravo não provido.